Tribunal: STF
Processo: SL 1557
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Guarda municipal. Declaração de inconstitucionalidade da gratificação de atividade e produtividade (GAP). Medida de contracautela necessária à tutela da boa-fé e da confiança dos guardas municipais e à proteção do Município de Estância Balneária de Praia Grande contra o risco de lesão à ordem local e à gestão dos serviços de segurança pública municipais. Liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de liminar, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município da Estância Balneária de Praia Grande/SP, com o objetivo de sustar os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ADI nº 2093754- -30.2021.8.26.0000, que declarou a inconstitucionalidade da parcela remuneratória denominada gratificação de atividade e produtividade (GAP) instituída pelo ente municipal em favor das guardas municipais.



    2. O acórdão proferido pelo TJSP está assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 602, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2011, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL E NA REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 869, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020, E PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 885, DE 02 DE JULHO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE - GUARDA MUNICIPAL REMUNERAÇÃO - VANTAGEM PECUNIÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE E PRODUTIVIDADE (G.A.P)- BENEFÍCIO DESVINCULADO DO ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO E ÀS EXIGÊNCIAS DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE LIMITES E DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, DA IMPESSOALIDADE, FINALIDADE, RAZOABILIDADE E INTERESSE PÚBLICO. ARTS. 111, 128 E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL AÇÃO PROCEDENTE, COM EFEITO EX TUNC E RESSALVA.” (ADI nº 2093754-30.2021.8.26.0000, Rel. Des. Matheus Fontes, TJSP, j. 29.6.2022).



    3. Cabe rememorar que a gratificação de atividade e produtividade (GAP) foi instituída em favor da guarda municipal de Estância Balneária de Praia Grande como “vantagem pecuniária específica”, devida “em razão da natureza da atividade e da forma da prestação de serviço“ (LC municipal nº 602/2011, art. 25).



    4. O diploma legislativo em questão foi impugnado por meio de ação direta de inconstitucionalidade estadual ajuizada perante o TJSP em razão de veicular delegação legislativa para que o Prefeito Municipal determine o “quantum” correspondente a GAP, a ser estipulado por meio de decreto.



    5. A questão envolvendo a inconstitucionalidade dessa delegação legislativa ao Prefeito Municipal, contudo, restou prejudicada, com a superveniente edição da LC municipal nº 885/2021, que modificou a LC nº 602/2021, para definir o valor GAP em percentual fixo de 25% do salário base dos guardas municipais, in verbis:



    “Art. 1º. O art. 26 da Lei Complementar nº 602 de 9 de dezembro de 2011 passa a vigorar com a seguinte redação:



    “Art. 26. O Guarda Civil Municipal receberá uma Gratificação de Atividade e Produtividade (G.A.P), no valor de 25% (vinte e cinco por cento) calculada sobre o vencimento base, sem que seja incorporada para qualquer efeito, desde que enquadrado nas seguintes situações e requisitos:”



    6. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no entanto, reputou não prejudicada a ação direta, à compreensão de que, mesmo superada a inconstitucionalidade formal contida na delegação legislativa anteriormente existente, ainda assim a gratificação em questão violaria os princípios da moralidade, finalidade, impessoalidade, razoabilidade, além do interesse público, considerada sua natureza genérica e tendo em vista o fato de destinar-se à remuneração de atividades inerentes aos serviços comuns da guarda municipal.



    7. O Município da Estância Balneária de Praia Grande, nesta sede processual, sustenta que a decisão proferida pelo TJSP desconstruiu o planejamento estratégico dos serviços de segurança e impactou gravemente a gestão municipal, sem levar em conta as particularidades das atribuições desempenhadas pela guarda municipal e o regime jurídico que disciplina suas atividades.



    8. Afirma existir grave risco de lesão à ordem pública e à segurança municipal, considerado que “a execução do julgado sem prazo estipulado pelo Tribunal ‘a quo’ para cumprimento, acarretará evidente, concreto e inafastável prejuízo à prestação e manutenção do serviço público de segurança que, não admitem solução de continuidade e que afetam, portanto, interesses públicos de extrema e inegável relevância.”



    9. Presente esse contexto, o Município da Estância Balneária de Praia Grande/SP, enfatizando a importância da “manutenção da higidez da prestação de serviço público de segurança municipal e para que seja evitada ruptura da ordem pública decorrente da execução do julgado e seus evidentes impactos negativos na gestão municipal, com grave lesão à ordem, à segurança e à economia pública”, requer “o deferimento da contracautela para suspender, liminarmente e em definitivo, o acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo nº 2093754- 30.2021.8.26.0000, pelo órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o exaurimento da fase recursal na ação originária.



    É o breve relato.



    Analiso a adequação formal do pedido aos requisitos da suspensão de segurança.



    10. A via eleita – suspensão de liminar – ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. E tal ocorre justamente por consistir o chamado incidente de contracautela meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a suspensão – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    É a lição da doutrina e da jurisprudência.



    11. Colho, em sede doutrinária, o magistério de Marcelo Abelha Rodrigues (Observações Críticas acerca da Suspensão de Segurança na Ação Civil Pública (arts. 4º da Lei 8.437/92 e 12, § 1º, da LACP). In Revista de Direitos Difusos, vol. 36 – Direito Processual Coletivo I, Março-Abril/2006. p. 72):



    “(…) um remédio exclusivo do Poder Público, e, por isso mesmo antipático pela sua própria natureza (…) mas que, em tese, tem a nobre função de impedir o sacrifício coletivo em prol do interesse privado, quando a execução provisória deste coloque em risco aquele.” 



    12. Consoante sintetiza referido autor (Sustação da eficácia de decisão judicial proferida contra o Poder Público. In Suspensão de Segurança. 3ª ed., rev. atual. e ampl. 2010. Revista dos Tribunais. p. 95):



    “(…) o pedido de suspensão da execução de decisão judicial é figura própria, sendo típico incidente processual voluntário, não suspensivo do processo que se manifesta por intermédio de uma questão que surge sobre o processo em curso. Questão essa que se manifesta por uma defesa impeditiva (exceção em sentido estrito) que o Poder Público dirige ao Presidente do Tribunal competente visando obter a suspensão da eficácia de uma decisão para evitar risco de grave lesão a um interesse público. É, pois, um incidente processual, que tem por conteúdo uma defesa impeditiva levada pela Fazenda Pública a órgão do Tribunal com competência absoluta para tanto.” 



    13. Lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha que (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 850-1):



    “O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, anulação nem desconstituição da decisão. (…).



    O pedido de suspensão destina-se, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à sustação dos efeitos da decisão pela Fazenda Pública.”



    14. Nas palavras de Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti e Luciana de Medeiros Fernandes (Da Competência do Presidente de Tribunal para Pedidos de Suspensão Formulados contra Decisões Liminares, Cautelares e Antecipatórias de Tutela de Magistrados Integrantes da Corte Presidida. In Revista Dialética de Direito processual (RDDP) - setembro de 2006. p. 35 e 54):



     “O pedido de suspensão, especialmente regulado pelas Leis nº 4.348/64 e 8.432/97, dentre outros diplomas legais e regimentais, é incidente processual – sem natureza recursal – que se admite, excepcionalmente e mediante cognição sumária, para impedir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    …...................................................................................................



    (…) a função vislumbrada nos pedidos de suspensão, que, embora algumas vezes taxados de instrumentos impostos por regimes não liberais e centralizadores, passaram a integrar, na contemporaneidade do Estado Democrático de Direito, o rol das prerrogativas processuais legitimamente deferidas aos entes públicos, na defesa dos interesses públicos (…).” 



    15. E, na lição de Leonardo José Carneiro da Cunha (A Fazenda Pública em Juízo. 8ª ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 550):



    “(…) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede provimento de urgência contra a Fazenda Pública ou quando a sentença contém efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. É que, sempre que se concede uma ‘cautela’ contra o Poder Público, se admite, em contrapartida, uma contracautela. O pedido de suspensão é, pois, a contracautela que se confere à Fazenda Pública. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.” 



    16. Na mesma direção, julgados desta Suprema Corte assentando a absoluta excepcionalidade do instrumento de contracautela:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR – EXCEPCIONALIDADE. A suspensão de liminar, de tutela antecipada, surge no campo da excepcionalidade maior, pressupondo relevância e risco ímpares.” (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017 - destaquei)



    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes.



    …...................................................................................................



    3. Agravo regimental não provido.” (SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019 - destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    …...................................................................................................



    VI – Alegações suscitadas na peça recursal que ultrapassam os estreitos limites da presente via processual e concernem somente ao mérito, cuja análise deve ser realizada na origem, não se relacionando com os pressupostos da suspensão de segurança. 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (SS 5.026-AgR/SS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015 - destaquei)



    17. Daí comportarem, os instrumentos de contracautela, enquanto medidas de caráter excepcional, exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Funda-se, a presente medida suspensiva, no art. 4º da Lei 8.437/1992, de seguinte teor: 



    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    …...................................................................................................



    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.



    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.



    …...................................................................................................



    § 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.



    …...................................................................................................



    § 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.”



    18. Disciplina, de igual modo, o excepcional incidente, a Lei 12.016/2009, que dispõe sobre mandado de segurança individual e coletivo, a teor do preceito legal abaixo transcrito:



    “Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    § 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 



    …...................................................................................................



    § 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.”



    19. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, consoante deflui também do art. 297 do RISTF, verbis:



     “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.



    § 1º O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral, quando não for o requerente, em igual prazo.



    § 2º Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.



    § 3º A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado.”



    20. Ressalto a imprescindibilidade de a causa de pedir da suspensão de liminar ter a potencialidade de produzir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo, ainda, indispensável para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta, sem o que a jurisdição desta Corte não se inaugura, à míngua da competência, tal como se depreende da interpretação do art. 25 da Lei 8.038/1990, a contrario sensu, e do art. 4º, § 4º, da Lei 8.437/1992. Colho os seguintes precedentes desta Casa:



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DE MESA DIRETORA EM CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ART. 25 DA LEI 8.038/90. 



    1. Os fundamentos da impetração e da liminar circunscrevem-se à interpretação de dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manacapuru/AM. No caso, não se discute questões de índole constitucional, o que afasta a competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o presente pedido de suspensão de segurança. 



    …...................................................................................................



    4. Agravo regimental improvido.” (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007 - destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DE SESSÃO LEGISLATIVA DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020 - destaquei)



    “Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Pretendida cassação de liminar que impôs obrigações a uma empresa concessionária de serviço público. Inexistência de matéria constitucional. Ausência de requisitos legais a ensejar a revisão da decisão proferida na origem. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão que se pretende ver suspensa não foi proferida com fundamento constitucional, fato a impossibilitar a análise do pleito pelo Supremo Tribunal Federal.



    2. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência, sendo certo que concessionárias de serviço público apenas podem lançar mão desse instituto quando atuam na estrita defesa do interesse público. 



    3. Impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal.



    4. Agravo regimental não provido.” (STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019 - destaquei)



    21. Registro, ainda, que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a potencialidade de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência.



    2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020 - destaquei) 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. VANTAGEM PESSOAL. QUINTOS. ATUALIZAÇÃO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. 



    …...................................................................................................



    3. Na suspensão de segurança não se aprecia, em princípio, o mérito da ação mandamental, mas tão-somente a ocorrência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas. 



    4. Agravos regimentais improvidos.” (SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008 - destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. 



    1. Não cabe no pedido de suspensão de segurança a análise com profundidade e extensão da matéria de mérito examinada na origem. Suspensão de segurança. Pressupostos: potencialidade lesiva do ato decisório à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. 



    2. Lesão à ordem pública, consubstanciada no fato de que o artigo 1º, § 4º, da Lei 5021/66, veda a concessão de medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias. 



    …...................................................................................................



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004 - destaquei)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – ICMS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ALÍQUOTAS. EFEITO MULTIPLICADOR. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à economia pública comprovado. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada na hipótese. Efeito multiplicador demonstrado, conforme pontuado no RE 714.139-RG. 



    …...................................................................................................



    III – Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014 - destaquei)



    22. Assentadas tais premissas, reputo configurada a legitimidade ativa do requerente, que ostenta a condição de pessoa jurídica de direito público interno.



    23. Observo que a decisão judicial cujos efeitos a parte requerente busca sustar consiste em acórdão emanado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no julgamento de mérito de ação direta de inconstitucionalidade estadual.



    Esse aspecto da demanda em apreço faz suscitar reflexões em torno da possibilidade do emprego do instrumento da suspensão de liminar, considerada a natureza jurídica do ato judicial questionado (acórdão), o conteúdo do provimento por ele veiculado (julgamento de mérito) e a classe processual da ação principal (ação direta de inconstitucionalidade).



    É que o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992 ao dispor sobre a utilização da contracautela por pessoas jurídicas de direito público e pelo Ministério Público tratou somente da suspensão da “execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”. Como se vê, o diploma legislativo parece ter restringido o manejo da suspensão de liminar apenas ao universo das decisões judiciais veiculadoras de provimentos de caráter liminar, independentemente de se tratarem de medidas cautelares, antecipações de tutela, tutelas de urgência ou de evidência.



    Consabido que a mesma lei processual também contemplou a hipótese da suspensão de sentença (Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 1º), podendo-se subsumir àquele preceito normativo, por identidade de razões, a figura da suspensão de acórdão, ambos constituindo decisões definitivas de mérito.



    Ocorre, no entanto, que o art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992 limita as hipóteses de cabimento da suspensão de sentença apenas às classes processuais correspondentes à ação cautelar inominada, à ação popular e à ação civil pública. 



    Isso significa que, a princípio, parece não ser cabível a formulação de pedido de suspensão de sentença (ou de acórdão) em relação às ações diretas de inconstitucionalidade estaduais, por ausência de previsão na legislação processual.



    Cabe registrar, quanto a esse aspecto, a existência de precedentes desta Suprema Corte que, adotando interpretação ampliativa, admitem o conhecimento do pedido de suspensão de sentença mesmo quando deduzido em face de acórdãos proferidos pelos Tribunais de Justiça em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL JULGADA PROCEDENTE. NULIDADE DE CARGOS EM COMISSÃO CRIADOS POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. PERICULUM IN MORA INVERSO, CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA EM DESCONFORMIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (SL 1266 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)



    Suspensão de liminar. Acórdãos que declararam a inconstitucionalidade de leis municipais que criaram diversos cargos em comissão. Lesão à ordem pública não demonstrada. 



    1. A questão referente à criação de cargos em comissão já foi equacionada pela Suprema Corte nos autos do RE nº 1.041.210, em tema dotado de repercussão geral.



    2. Decisões regionais proferidas em conformidade com as diretrizes então estabelecidas são insuscetíveis de reapreciação na via extraordinária.



    3. Por tal razão, incumbe aos entes públicos responsáveis pela edição dessas leis e contratação de servidores por esse regime adaptarem-se ao comando exarado pelo aludido precedente.



    4. A indevida e injustificada recusa do requerente em assim proceder não pode ser tolerada pelo Supremo Tribunal Federal.



    5. Pedido de suspensão indeferido e insubsistente a medida liminar deferida nos autos.



    (SL 1246, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 04-03-2020 PUBLIC 05-03-2020)



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL JULGADA PROCEDENTE. NULIDADE DE CARGOS EM COMISSÃO CRIADOS POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. PEQUENO NÚMERO DE CARGOS EXTINTOS. PERICULUM IN MORA INVERSO, CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA EM DESCONFORMIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (SL 1358 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 12-02-2021 PUBLIC 17-02-2021)



    Tendo em vista a existência de precedentes do Plenário desta Suprema Corte, admitindo o cabimento da suspensão de liminar, mesmo em relação a acórdãos proferidos no julgamento de mérito de ações direta de inconstitucionalidade estadual, reputo cabível a apreciação da medida cautelar requerida nesta demanda, ao menos em análise compatível com um juízo estritamente delibatório, sem prejuízo de ulterior reexame quanto à admissibilidade da utilização deste instrumento processual na hipótese em apreço.



    24. De outro lado, o acórdão impugnado comporta o manejo de recurso extraordinário, de modo a fazer instaurar a competência da Presidência desta Suprema Corte para conhecimento do pedido de contracautela (Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 4º).



    25. Demonstrada a existência de risco de lesão à ordem pública, decorrente da possível ocorrência de grave violação dos princípios e regras constitucionais, especialmente a autonomia municipal (CF, art. 18, caput) e o sistema de segurança pública (CF, art. 144).



    26. Presentes, no caso, em exame de cognição sumária, os requisitos formais de admissibilidade do pedido de contracautela, analiso o pedido de medida liminar deduzido.



    27. Tenho por relevantes os fundamentos invocados pelo Município da Estância Balneária de Praia Grande, notadamente em face do grave risco de lesão à administração da segurança pública no âmbito daquele ente federado, resultante da supressão imediata de parcela significativa da remuneração da guarda municipal (25%), destinada ao pagamento de atividades especiais e operações estratégicas indispensáveis à manutenção da ordem pública e ao atendimento da população local.



    28. Outro aspecto de inquestionável relevo jurídico a ser considerado consiste no fato de a gratificação em questão (GAP) constituir parcela importante do regime remuneratório e da organização dos serviços da guarda municipa